Tribunal: TJDFT
Processo: 0721514-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. FLAGRANTE PREPARADO. NULIDADE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E PRISÃO EM FLAGRANTE PELA POSSE DE QUATRO GRAMAS DE MACONHA. PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343 (tráfico de drogas).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) se a conduta do policial de encomendar entorpecentes, pela rede social WhatsApp, configura flagrante preparado; (ii) se as provas obtidas em decorrência deste flagrante (provocado por agente policial) estão contaminadas por ilegalidade e são imprestáveis para subsidiar imputação penal em face do paciente; e, superadas as teses, (iii) se estão preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. O flagrante preparado, também denominado provocado, crime de ensaio ou delito putativo por indução policial, se dá quando a prática delitiva decorre exclusivamente de provocação ou induzimento por parte do Estado, tornando impossível a consumação do crime de forma espontânea. Por envolver criação artificial das condições para a prática do crime, resulta em prisão ilegal.
4. O flagrante preparado não enseja a nulidade de eventual prisão em flagrante por tráfico de drogas quando o agente já possuía o entorpecente, anteriormente, de maneira que a provocação policial não criou o crime, mas apenas revelou uma situação delituosa em curso. As Cortes Superiores reiteram que, neste cenário, o flagrante é válido, desde que inexista provocação estatal determinante para a prática do crime, pois, sendo o crime de tráfico ilícito de entorpecentes de ação múltipla, teria se consumado pela conduta preexistente de ter em depósito substância entorpecente.
3. A atuação do policial de encomendar determinada quantidade e qualidade de droga do paciente, pela rede social WhatsApp, e marcar data, horário e local para a consumação da transação amolda-se com exatidão ao conceito de flagrante preparado (ilícito), quando não resulta em prisão em flagrante e não há apreensão de drogas que já estavam sendo mantidas em depósito pelo paciente, de maneira que nada há de concreto a evidenciar que a conduta policial estaria, apenas, a revelar um crime de tráfico de drogas já em curso.
4. Merece especial destaque que, após agendar o encontro com o paciente para concretizar a compra e a venda da droga encomendada (que não culminou em prisão em flagrante, diante da evasão do paciente), os policiais dirigiram-se à residência dele e não encontraram qualquer quantidade de droga. Não obstante, com base em tais diligências, lograram obter judicialmente medida cautelar de busca e apreensão domiciliar e, no cumprimento desta, localizaram cerca de 4g (quatro) gramas de maconha e procederam à prisão em flagrante do paciente.
5. As provas decorrentes do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar deferido pela eminente autoridade judiciária, com fundamento na representação da autoridade policial calcada nos elementos obtidos a partir do flagrante preparado, estão contaminados pela mácula da ilegalidade, sendo ilícitas por derivação, uma vez que referida medida cautelar probatória restringe direitos fundamentais, como a inviolabilidade do domicílio, e, por isso, deve ser excepcional e devidamente fundamentada.
6. A prisão em flagrante, no curso do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, igualmente mostra-se viciado pela ilegalidade originada do flagrante preparado.
7. O trancamento do inquérito ou da ação penal é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses de flagrante atipicidade, extinção da punibilidade ou manifesta ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que se verifica no presente caso, pela ausência de provas independentes às maculadas por ilegalidades aptas a lastrear a denúncia.
IV. Dispositivo:
8. Ordem concedida para trancar a ação penal. Liminar confirmada.